Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700458-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE RODRIGUES SIMOES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCIONE RODRIGUES SIMÕES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700312-97.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela. Narra que é beneficiária do plano de saúde agravado, sendo diagnosticada com Imunodeficiência Comum Variável, com ausência de resposta antigênica para vírus e bactérias, sendo recomendada a reposição regular de imonoglobulina; contudo, seu pedido fora indeferido pelo plano de saúde por não haver previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esclarece que atualmente custeia o próprio tratamento tendo desembolsado mais de quarenta mil reais. Sustenta a necessária reforma da decisão agravada, tendo em vista que a ausência de previsão no rol da ANS não configura impeditivo para cobertura do plano de saúde, nos termos do §13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98. Destaca o relatório médico da especialista em alergia colacionado aos autos e a recomendação da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia pelo artigo colacionado, destaca pontos do artigo científico. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para obrigar a agravada a custear o tratamento de imunodeficiência, conforme prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documento de ID 42639799. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor conforme ID 146570584 dos autos principais: ALCIONE RODRIGUES SIMÕES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, objetivando impor à parte requerida a obrigação de custear em seu tratamento farmacológico indicado por seu médico assistente para o restabelecimento de seu bom estado de saúde, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de indenização de danos materiais. A parte autora relatou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte requerida. Disse ter sido diagnosticada como portadora de “Imunodeficiência Comum Variável”, sendo indicado por seu médico assistente tratamento com “reposição regular de imunoglobulina”, a fim de se evitar infecções graves e fatais. Informou ter solicitado autorização de custeio do tratamento à parte requerida, sendo o pleito negado em 25/10/2022, sob o argumento de que tal procedimento não seria previsto no rol da ANS, o que considera ilegal. Ponderou que, ante a gravidade de sua situação, se viu obrigada a custear o tratamento com recursos próprios, tendo despendido até o ajuizamento da ação a importância de R$ 40.634,25 para tanto. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida que promovesse o custeio do tratamento indicado por seu médico assistente, para o restabelecimento de seu bom estado de saúde. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, além da condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 40.634,25, a título de indenização por danos materiais. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. Da leitura do relatório médico de ID 146337888, observa-se que o tratamento em questão, com a introdução de “imunoglobulina subcutânea”, foi prescrito para ser ministrado de maneira contínua (uma dose de 30g a cada 4 semanas) e por prazo indeterminado. Ocorre que, no contrato celebrado entre as partes, há expressa previsão excluindo o custeio de “medicação de uso contínuo de qualquer espécie, por qualquer via de administração” (cláusula 3.1.15.4.2, ID 146337884, pág. 18). Ainda que existam diversas discussões acerca da taxatividade ou não do rol previsto pela ANS, a toda evidência que esse rol serve de parâmetro para as operadoras de saúde oferecerem seus produtos no mercado, de modo que sua inobservância, de maneira irrestrita, pode gerar verdadeiro desequilíbrio contratual. Mesmo que a relação existente entre as partes seja havida como de consumo, o contrato em discussão tem por principal característica a aleatoriedade, sendo os riscos acobertados pela apólice, dentre outros, utilizado como parâmetro para o cálculo do prêmio do seguro. Com efeito, inexistindo previsão de cobertura do tratamento ora vindicado no rol da ANS, bem cláusula contratual expressa prevendo sua exclusão, ao menos nessa análise perfunctória, tenho que a negativa do custeio se deu no exercício regular de um direito, o que afasta a probabilidade do alegado direito da parte autora, razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Nesse sentido: “CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. COBERTURA. FOMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE MONONEUROPATIA MÚLTIPLA AXONAL. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO (IMUNOGLOBULINA HUMANA). PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL. INTERVENÇÃO. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO (REsp 1.733.013/PR). RECUSA LEGÍTIMA (LEI No 9.656/98, ART. 10, § 4o; RN 428/17 ANS). TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 3. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 428/2017 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de medicamento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 4. Ainda que se esteja no ambiente que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 5. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 6. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, do rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigações, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 7. As coberturas convencionadas, guardando conformidade com as prestações acertadas na conformidade da natureza do contrato de plano ou seguro saúde celebrado, estão destinadas a resguardar o contratante de suas necessidades terapêuticas, não legitimando que, ainda que prescritas por profissional da livre escolha do beneficiário, seja a operadora compelida a suportar tratamento, materiais e medicamentos expressamente excluídos das coberturas convencionadas, pois desprovidas de lastro financeiro subjacente, notadamente quando não se inscrevem dentre as inerentes ao objeto do contrato nem são de caráter obrigatório (Lei no 9.656/98, artigo 10, § 4o). 8. Sob a realidade normativa e a égide da lei dos planos de saúde, é legítima a apreensão de que a cobertura de medicamento fica restrita à expressa previsão contratual ou à inserção do fármaco no rol de procedimentos de cobertura obrigatória estabelecida pelo órgão regulador por deferência do legislador especial, conquanto a enfermidade seja referenciada, legitimando que, não inserido no rol de coberturas obrigatórias nem contemplado pelas coberturas convencionadas, não pode a operadora ser compelida a fornecê-lo, porquanto o custeio do tratamento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, a par de sua natureza mutualista, obviamente à luz da expressa aderência contratual (Lei no 9.656/98, art. 10, § 4o; RN 428/17 ANS). 9. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1390841, 07273302720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento de imunodeficiência recomendado à agravante. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme relatório médico de ID 146337888 dos autos principais, a agravante possui Imunodeficiência Comum Variável sendo recomendada a reposição regular de imunoglobulina. Transcrevo: A paciente acima citada possui Imunodeficiência Comum Variável, com ausência de resposta antigênica para vírus e bactérias. Apresenta herpes de repetição há vários anos e desde fevereiro de 2022 têm apresentado infecções bacterianas pós COVID-19. Tem imunofenotipagem de linfócitos B com 1,2% (30 células) com ausência de linfócitos de memória sem switch de class (0,9 células) e apenas 4 células com swith de classe. Paciente é hipertensa e tem hipotiroidismo com uso contínuo de medicamentos. Indico, portanto, reposição regular de imunoglobulina, evitando infecções graves e fatais. Como o paciente apresenta comorbidades, o risco de reação à imunoglobulina venosa é alto. Desse modo prescrevo imunoglobulina subcutânea, que possa ser realizada ambulatorialmente, sem necessidade de internação e com baixo risco de reações. Segundo revisão de literatura e trials recentes, sabe que HyQvia (Immune Globulin Infusion 10% with Recombinant Human Hyaluronidase) foi desenvolvido para combinar as vantagens da imunoglobulina intravenosa e subcutânea (SCIG), permitindo a administração de volumes maiores em um único local subcutâneo com dosagem menos frequente quando comparado a outros SCIG produtos e menor chance de efeitos colaterais. Portanto, opto pela imunoglobulina facilitada HyQvia, que poderá ser infundida apenas uma vez ao mês. Fonte: Wasserman RL; HyQvia Experience Study Group. Clinical Practice Experience with HyQvia in Adults Using Alternative Dosing Regimens and Pediatric Patients: A Retrospective Study. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1536-1549. doi: 10.1007/s12325-020-01264-7. A dose será de 30g a cada 4 semanas (mg/Kg). O peso atual do paciente é de 80 Kg. O tempo de uso da imunoglobulina é indefinido, e durante as consultas de rotina a indicação será sempre reavaliada, e, a dose, ajustada ao peso do paciente. Resultado dos últimos exames realizados: 23/08/22:IgA: 109 (p10-25); IgM: 39 (&lt; p3); IgE: 14; IgG: 710 (&lt;p3). A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Em consulta aos anexos I e II da Resolução no 465/2021, verifica-se que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos da agência reguladora. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Necessária, então, a interpretação legislativa sobre os critérios estabelecidos. O inciso I do §13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. O plano terapêutico fora devidamente apresentado conforme ID 146337888. A agravante colaciona nos autos principais um artigo científico do II Consenso Brasileiro sobro o uso de imunoglobulina humana em pacientes com imunodeficiências primárias no ID 146337893. Contudo, em sede preliminar, não é possível concluir que esse artigo científico colacionado preenche o requisito legal. Primeiramente, importante que seja esclarecido se a doença da agravante enquadra-se como imunodeficiência primária, uma vez que o laudo médico indica imunodeficiência comum variável. Em segundo lugar, tenho que para demonstração de evidência científica, o artigo deve ser resultado de pesquisa médica e não como no caso apresentado, que é resultado de um compilado de publicações. Assim, ausente o preenchimento de todos os requisitos para afastamento do rol de procedimentos, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não é possível obrigar o plano de saúde a custear o tratamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 3. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 4. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, tenho que as questões objeto do processo devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Desse modo, revela-se prudente aguardar a produção de provas, para que se possa formar uma convicção adequada sobre os fatos. 5. Não existindo nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, dado que somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o pedido do agravante, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1651375, 07203840520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS HOSPITALARES. HOME CARE. LAUDO DOS MÉDICOS ASSISTENTES. ALTA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, embora a agravante tenha alegado a necessidade de manutenção nas dependências hospitalares, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, a partir da análise de perícia técnica acerca do estado de saúde da parte autora. 2. São aptos a indicar o tratamento mais adequado os relatórios fornecidos pelas médicas assistentes, as quais acompanharam a paciente durante todo o tempo de internamento. 2.1 Cuida-se de reserva médica decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. 3. Os relatórios médicos mais recentes indicam que a paciente se encontra em condições de alta hospitalar completa, de forma que não é possível vislumbrar, nesse momento processual, qualquer razão para manter a agravante nas dependências hospitalares, tampouco é cabível atribuir todos os custos da internação ao plano de saúde, até o julgamento definitivo do processo originário. 4. Os resultados das perícias juntadas aos autos pela agravante constituem prova unilateral e não são capazes de infirmar a prescrição da médica que já concedeu a alta hospitalar, sendo necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar as reais condições de saúde da agravante e determinar se será cabível ou não a internação hospitalar ou, ainda, se será indicada a concessão da internação ou atendimento domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados. (Acórdão 1620938, 07247724820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2023 16:39:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador